Tribunal: TJBA
Processo: 8004747-36.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004747-36.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIO CAIRES PINTO Advogado(s): RUBENS WIECK, THAINARA MARSILI SANTOS SILVA AGRAVADO: RENATO GOMES FILHO e outros Advogado(s):ANDREZA CERQUEIRA VASCONCELOS DOS SANTOS TRABUCO, DEISE DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO IMISSÃO NA POSSE. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE DO BEM NÃO EVIDENCIADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO APENAS DO SINAL. INADIMPLÊNCIA CONFESSA NOS AUTOS. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO INVOCADO PELO AGRAVANTE QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO INSTRUMENTAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004747-36.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante LUCIO CAIRES PINTO e como agravados RENATO GOMES FILHO e LUCIANA TAVARES BARCELLOS GOMES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas